Tribunal: STF
Processo: ARE 1546406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Nulidade. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Reconhecimento da ausência de justa causa ou de fundadas razões. Pretensão de revisão da regularidade do procedimento policial em concreto. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.